Tribunal: TJMT
Processo: 1089407-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089407-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS SANTOS DE SALES - CPF: 071.554.301-61 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0404-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1089407-77.2024.8.11.0001.

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MATHEUS SANTOS DE SALES.

Recorrida:
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 a 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à parte reclamada a entrega do conjunto “Mesa Aço Nobre” ou de outro com as mesmas características, valor e qualidade, no prazo de 15 dias, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço e pleiteia a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de entrega do produto adquirido, desacompanhada de tentativa comprovada de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento contratual, isoladamente considerado, não configura dano moral indenizável, ausente prova de violação aos direitos de personalidade do consumidor.

A inexistência de registros de atendimento ou protocolo de reclamação administrativa, impede o reconhecimento de desídia da empresa ou retardo injustificado, o que afasta a excepcionalidade que autorizaria a indenização por danos morais.

A Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que a indenização por dano moral exige, além do descumprimento contratual, a comprovação de tentativa de resolução administrativa frustrada e desinteresse da fornecedora.

Jurisprudência citada reforça o entendimento de que falhas na prestação do serviço, quando não ultrapassam o mero aborrecimento e não se comprovam esforços do consumidor para resolução prévia, não configuram abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Para a configuração de dano moral decorrente de falha na prestação do serviço, exige-se prova de tentativa de solução administrativa e de desídia ou retardo injustificado da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível no 0001609-07.2022.8.16.0105, 7a Câmara Cível, Rel. Juiz Substituto Evandro Portugal, j. 18.04.2023; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285307377, a qual homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando
a parte reclamada a realizar a entrega do conjunto “Mesa Aço Nobre”, adquirido pelo autor, ou de outro com as mesmas características, valor e qualidade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em sede recursal, o recorrente alega a existência de falha na prestação do serviço pela parte reclamada, motivo pelo qual entende ser devida a indenização por
danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
25/11/2024
, efetuou a compra de um conjunto “Mesa Aço Nobre”, no valor de
R$ 2.499,90 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
, correspondente ao pedido no 16469 (
ID. 285307355).

No entanto, afirma que o produto não foi entregue, tampouco houve a restituição do valor pago, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
19/12/2024
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando
a parte reclamada a realizar a entrega do conjunto “Mesa Aço Nobre”, adquirido pelo autor, ou de outro com as mesmas características, valor e qualidade, no prazo de 15 (quinze) dias.

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

No caso em análise,
os danos morais não restaram configurados
, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para ensejar ofensa aos direitos de personalidade do reclamante.

Além disso,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou registro de protocolo de atendimento que comprove a tentativa da parte autora de buscar solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, CABENDO A ELE INDEFERIR DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. ART.370, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NA ESPÉCIE. PROVA ORAL INÓCUA E PROTELATÓRIA. MÉRITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE SINAL TELEFÔNICO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE ABALO ÍNTIMO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 7a Câmara Cível - 0001609-07.2022.8.16.0105 - Loanda -

Rel.: SUBSTITUTO EVANDRO PORTUGAL -

J. 18.04.2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025